Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência compreendendo os Juízos da Segunda Vara Cível de Samambaia e da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o juiz suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília, 12 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204